Tribunal: TJMT
Processo: 1015073-12.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015073-12.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ADAILTON EXPEDITO DE LIMA - CPF: 303.552.301-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURADA - MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo interno,
tendo sido assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DOS ATOS POSTERIORES - CONFIGURADA - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SÚMULA 414 STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça prevê que a citação por edital na execução fiscal somente é válida quando frustradas as demais modalidades de citação.

4. Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada
”.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sob o fundamento de que não houve fundamentação acerca da utilidade e adequação da tentativa de citação via carta para o mesmo endereço onde o oficial de justiça já constatou a ausência do executado.

Argumenta que a decisão não esclarece como a citação via correspondência poderia produzir um resultado diverso da diligência presencial, considerando que a atuação do oficial de justiça, por sua natureza, conferiria maior probabilidade de sucesso na localização do citando.

Afirma que tal omissão gera contradição, uma vez que a correspondência enviada ao mesmo endereço já constatado como desatualizado seria infrutífera, tornando desnecessária essa diligência.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração com o fim de sanar a omissão e a contradição apontadas, esclarecendo a fundamentação do acórdão quanto à necessidade da citação por carta e seus eventuais efeitos no caso concreto. (Id. 262867773).

Contrarrazões apresentadas, defendendo a inexistência das alegadas omissões e contradições, bem como a improcedência dos embargos. (Id. 268160753).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que reconheceu a nulidade da citação por edital, diante da ausência de esgotamento das tentativas de citação por outros meios.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão sob o argumento de que não foi analisada a utilidade e adequação da tentativa de citação via carta para o mesmo endereço onde o oficial de justiça já constatou a ausência do executado.

E alega a contradição no acórdão, defendendo que a decisão não esclareceu como a citação por correspondência poderia produzir um resultado diverso da diligência presencial realizada pelo oficial de justiça, que, por sua própria natureza, teria maior eficácia na localização do citando.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, a nulidade da citação por edital decorreu da falta de esgotamento de todas as modalidades de citação previstas na legislação processual, em especial a citação por correio, conforme determina o artigo 8º da Lei nº 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ. Assim, o acórdão embargado analisou corretamente a necessidade de esgotamento das tentativas de citação pessoal e reforçou que a adoção da citação por edital sem tais diligências viola o devido processo legal.

Além disso, é cediço que, conforme entendimento consolidado pelo STJ, a citação por edital é medida excepcional e só pode ser utilizada quando demonstrado que todas as outras formas de citação foram esgotadas, sendo ônus do exequente realizar as diligências necessárias para localizar o executado. Nesse sentido, a Súmula 414 do STJ dispõe que a citação editalícia só pode ocorrer quando frustradas as demais modalidades de citação, não bastando uma única tentativa pelo oficial de justiça.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL . NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ. 1 . Embargos à execução. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução . Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1690727 SP 2020/0086066-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020).

Este Tribunal também já se manifestou neste sentido:

“Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretexto de reexame de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que proveu o recurso de Apelação Cível interposto pela embargada, para decretar a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes, determinando a devolução dos autos à instância de origem para regular ferido do feito, ante a ausência de esgotamento das diligências de localização da parte ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto aos requisitos para citação por edital, conforme sustentado pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria decidida, salvo em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado decidiu de forma clara e fundamentada os pontos necessários, destacando a excepcionalidade da citação ficta e a necessidade de esgotamento de todas as diligências possíveis para localização do réu, conforme exigência prevista no art. 256 do CPC e posicionamento consolidado pelo STJ.

5. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Recurso interposto apenas para expressar o inconformismo da embargante com o desfecho dado à lide,
e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal
.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A citação por edital exige o esgotamento anterior das tentativas de localização da parte demandada, sendo a mera discordância da decisão insuficiente para configurar omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 256 e 1.022.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp 2.277.739/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023
”.
(N.U 1002614-37.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)
.

No caso concreto, a mera constatação de que o executado não foi localizado no endereço indicado
não exime o exequente do dever de empreender novas diligências para encontrar o paradeiro do devedor antes de recorrer à citação por edital
. A tentativa de citação por carta poderia ter sido um passo adicional na verificação do real paradeiro do executado, assim como a busca de informações em cadastros públicos, Receita Federal, bancos de dados de concessionárias de serviço público, entre outros meios disponíveis.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão e contradição por parte desta Colenda Câmara não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025